Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-86.2019.8.11.0031
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000023-86.2019.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 698/STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", segunda parte, do CPC.

2.

O agravante alega violação ao art. 2º da CF/1988, ao princípio da separação dos poderes, e à tese firmada no Tema 698/STF, sustentando inexistência de omissão ou ilegalidade que justificasse a intervenção judicial na alocação de efetivo policial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que determinou providências administrativas para suprir déficit de efetivo policial viola o princípio da separação dos poderes; e (ii) saber se a tese fixada no Tema 698/STF autoriza a intervenção judicial em face de omissão prolongada do Poder Executivo no provimento de pessoal da segurança pública.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido assentou que a omissão do Estado em suprir a escassez de pessoal nas delegacias de polícia das cidades de Nortelândia, Santo Afonso e Nova Marilândia, vigente desde 2012, compromete o direito fundamental à segurança pública (CF/1988, arts. 5º e 6º).

5. A decisão encontra-se em conformidade com o Tema 698/STF, que admite a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de políticas públicas essenciais, quando constatada a ausência ou deficiência grave na prestação do serviço.

6. A tese fixada pelo STF no Tema 698 legitima a interferência judicial para garantir direitos fundamentais, sem violar o princípio da separação dos poderes, especialmente quando a medida judicial visa à apresentação de plano ou à adoção de meios adequados pela Administração Pública.

7. O agravo interno não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, configurando mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais quando constatada omissão grave e continuada do Poder Público na prestação de serviços essenciais. 2. Tal intervenção, nos termos do Tema 698/STF, não viola o princípio da separação dos poderes quando pautada por critérios de razoabilidade e direcionada à garantia de resultados, e não à imposição de medidas pontuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, 6º, 144; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023, Tema 698.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000023-86.2019.8.11.0031

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

O agravante alega
violação ao art. 2º da Constituição Federal, ante a afronta ao princípio da separação dos poderes pelo comando judicial confirmado pelo acórdão recorrido; aduz que a sentença confirmada pelo acórdão objeto do Recurso Extraordinário impôs ao Estado obrigação consistente na designação e lotação de 04 (quatro) Investigadores de Polícia e 01 (um) Escrivão de Polícia na Delegacia de Polícia do Município de Nortelândia/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, em contrariedade ao item 2 da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 698.

Requer, caso não exercido o juízo de retratação, o provimento do recurso, para que seja dado
seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 284370379).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 2851988882.

Contrarrazões (id. 290559350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
om fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Alegou
ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e ao Tema 689/STF, sob o fundamento de que
“evidente que a procedência dos pedidos iniciais prejudicará outras Comarcas, haja vista que a insuficiência de servidores atinge diversos órgãos do Poder Executivo no Estado, demandando, assim, um estudo concreto e amplo acerca das necessidades de cada uma das comarcas, e não de uma isoladamente”.

Ainda que
“não é possível enquadrar o presente caso concreto aos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, uma vez que não há omissão ou ilegalidade do Poder Público a possibilitar a interferência judicial no mérito do ato administrativo”.

Todavia, o v. acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF (Tema 698).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral - Tema 698/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 2º da CF/88, está amparada na alegação de que não cabe ao Poder Judiciário a verificação de conveniência e oportunidade e que já houve reconhecimento de repercussão geral em caso semelhante no RE nº 592581.

Argumenta ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), em razão do prejuízo à outras comarcas e ausência de omissão ou ilegalidade do Poder Público.

No julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“
Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão e decidiu em consonância com a tese fixada pelo STF (Tema 698) e acima mencionada, cujos trechos do acórdão destaco:

“No caso em análise, o embargante sustenta que houve omissão quanto à análise dos critérios de discricionariedade administrativa e à possível violação do princípio da separação dos poderes. A parte embargante sustenta, assim, que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não aplicar ao caso o item 02 do Tema nº 698 do STF, que estabeleceu limites ao Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese 698:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Pois bem.

Apesar das alegações do embargante, foi devidamente esclarecido no Acórdão, que ‘resta demonstrado no caderno processual a omissão do Poder Executivo, ante a precariedade de recursos humanos disponíveis na Delegacia de Polícia de Nortelândia a violar garantia da sociedade à segurança pública nos termos do art. 5º, 6º e 144 da Constituição Federal; fato que possibilita a interferência judicial no controle de atos, até então sujeitos a discricionariedade da Administração, para preservar o sobredito direito fundamental, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação dos poderes.’ (id. 221148153)

No caso vertente, não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos do Embargante, observa-se que a situação de escassez de servidores na Segurança das cidades de Nortelândia, Santo Afonso e Nova Marilândia se arrasta desde o ano de 2012, isso é, há mais de 12 anos, e a Constituição Federal – art. 5º - é clara ao estabelecer que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade’.

De mais a mais, a Tese 698 é específica quanto à possibilidade do Poder Judiciário intervir em casos como o dos autos que se refere à segurança pública que se arrasta há anos sem resposta efetiva do Ente Estatal.

Dessa forma, não há que se falar em omissão em julgado quando o colegiado adotou fundamento do qual a Recorrente não concorda, pretendendo apenas a revisão da decisão.

Ressalta-se, ainda, que, o acórdão embargado analisou os pontos colocados, inclusive a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário quando se trata de implementação de políticas públicas. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com resultado do julgamento.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Conforme reiteradamente decidido por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples discordância do resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanáveis via embargos de declaração. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes trazidos à discussão, conforme exposto no voto condutor.

Especificamente sobre a discricionariedade administrativa, o acórdão deixou claro que a interferência judicial em atos administrativos discricionários só se justifica quando há afronta a direitos fundamentais, o que foi devidamente caracterizado no caso concreto, diante da precariedade na prestação de serviços de segurança pública em Nortelândia/MT, fato que justifica a determinação para incremento do efetivo policial.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais, sobretudo quando envolvem a garantia de direitos fundamentais, como a segurança pública. Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão”.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 698/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025